Tribunal: TJDFT
Processo: 0002353-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, em especial pela palavra da vítima e pela confissão do acusado, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base na segunda fase da dosimetria da pena para cada agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.